Tribunal: TCU
Processo: 018.274/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11479/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.274/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriene Pereira Silva Gomes (XXX.663.266-XX); Alexsandro Nunes Alves (XXX.982.266-XX); Cledson Ferreira Guimaraes (XXX.141.246-XX); Dario Ferreira Babilonia (XXX.802.446-XX); Humberto Pereira de Oliveira (XXX.501.546-XX); Isede Maria Brito de Oliveira Boz (XXX.399.868-XX); Pedro Henrique Caixeta Candido (XXX.170.966-XX); Vianeio Pereira Neves (XXX.664.166-XX); Vinicius Ribeiro Marques (XXX.776.486-XX); Wesley Felipe Batista (XXX.500.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.